Tribunal: TCU
Processo: 013.550/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Roberto Dias Morales, na qualidade de Chefe da Assessoria do Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC), em face do Acórdão 1092/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.